Tribunal: TJES
Processo: 0036941-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036941-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MARCUS CESQUIM DINIZ e outros (6)

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY SA e outros (6)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COLAPSO DE ÁREA DE LAZER EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS ACESSÓRIAS E DÉBITOS CONDOMINIAIS. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Edson Marcus Cesquim Diniz, Jecyane Rodrigues Diniz e Lais Rodrigues Diniz e por Cyrela Brazil Realty S. A., Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Incortel Incorporações e Construções Ltda. e Serv Obras Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes do desabamento da área de lazer (Pavimento de Uso Comum – PUC) do Condomínio Grand Parc, ocorrido em 19-07-2016. A sentença condenou Cyrela Brazil Realty S. A. e Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ao pagamento de indenização pelo valor do imóvel, fixado em R$ 1.240.000,00, além de danos morais de R$ 40.000,00 para cada autor e ressarcimento de despesas acessórias e débitos condominiais. Os autores pleiteiam (I) reconhecimento da responsabilidade solidária da Incortel Incorporações e Construções Ltda., (II) majoração do valor do imóvel para R$ 1.500.000,00, (III) majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 por autor e (IV) alteração dos critérios de correção monetária e juros. As rés sustentam (V) cobrança de taxa de fruição, (VI) exclusão da condenação relativa às despesas acessórias e débitos condominiais e (VII) redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há sete questões em discussão: (I) definir se a Incortel Incorporações e Construções Ltda. deve responder solidariamente pelos danos por integrar a cadeia de fornecimento do empreendimento; (II) determinar se o valor da indenização pelo imóvel deve ser majorado; (III) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado; (IV) definir o termo inicial e o índice aplicável aos juros e à correção monetária sobre danos morais; (V) verificar se os autores devem pagar taxa de fruição do imóvel; (VI) analisar se despesas acessórias de aquisição e débitos condominiais são indenizáveis; (VII) examinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Reconhece-se a responsabilidade solidária da Incortel Incorporações e Construções Ltda., pois os elementos probatórios demonstram sua participação na cadeia de fornecimento do empreendimento, na condição de sócia da incorporadora e representante contratual, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Mantém-se o valor da indenização pelo imóvel fixado em R$ 1.240.000,00, pois a sentença baseia-se em laudo pericial técnico elaborado por perito judicial com rigor metodológico e sob contraditório, não sendo suficiente a avaliação particular apresentada pelos autores para infirmar a prova técnica.

Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00 para cada autor, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade do evento e das circunstâncias do caso concreto.

Define-se que os juros moratórios sobre os danos morais incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da taxa SELIC como taxa legal, vedada a cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ.

Afasta-se a cobrança de taxa de fruição do imóvel, pois a privação do uso decorre de ato ilícito das próprias fornecedoras, sendo inadmissível que se beneficiem da própria conduta ilícita.

Reconhece-se que despesas acessórias de aquisição do imóvel constituem danos materiais autônomos, pois representam custos efetivamente suportados pelos consumidores e não estão necessariamente incluídos na avaliação do valor de mercado do bem.

Mantém-se o ressarcimento dos débitos condominiais pagos após o evento danoso, pois os autores foram privados da posse e do uso do imóvel em razão de fato imputável às fornecedoras, sob pena de enriquecimento ilícito destas.

Mantém-se o reconhecimento de sucumbência mínima dos autores, pois a maior parte de suas pretensões foi acolhida, sendo insignificante a parcela em que sucumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento
:

Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada sua participação no empreendimento imobiliário.

A indenização pelo valor do imóvel deve observar o laudo pericial judicial elaborado sob contraditório, salvo prova técnica idônea que o desconstitua.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Em responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre danos morais incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC como taxa legal.

É indevida a cobrança de taxa de fruição quando a privação do uso do imóvel decorre de ato ilícito das próprias fornecedoras.

Despesas acessórias de aquisição do imóvel e débitos condominiais pagos durante a privação da posse configuram danos materiais indenizáveis de forma autônoma.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.065.024/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09-12-2025; TJES, AC n.º 0024133-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 26-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores e conhecer e negar provimento ao recurso das rés, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0036941-82.2017.8.08.0024
.

APELANTE
S/
APELADOS
: EDSON MARCUS CESQUIM DINIZ, JECYANE RODRIGUES DINIZ
E LAIS RODRIGUES DINIZ
.

APELANTES/APELADAS: CYRELA BRAZIL REALTY S. A. E VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

APELADA
:

INCORTEL INCORPORA
ÇÕ
ES E CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O recorrentes Edson Marcus Cesquim Diniz, Jecyane Rodrigues Diniz e Lais Rodrigues Diniz ajuizaram a demanda contra Cyrela Brazil Realty S. A., Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Incortel Incorporações e Construções Ltda. e Serv Obras Ltda. pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes do desabamento da área de lazer (Pavimento de Uso Comum - PUC) do Condomínio Grand Parc, ocorrido em 19 de julho de 2016.

Por meio da respeitável sentença de fls. 3.249-51 o ilustre magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou as rés Cyrela Brazil Realty S. A. e Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ao pagamento de indenizações por danos materiais pleiteados nos itens c.1, c.2 e c.3 da petição inicial, fixando o valor do imóvel (pedido c.1) em R$ 1.240.000,00; e ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais para cada autor. Os critérios de atualização monetária e juros de mora foram fixados com base na Taxa SELIC desde o fato danoso para os danos materiais, e para os danos morais, correção monetária a partir da sentença e juros a partir do trânsito em julgado.

O
s autores interpuseram recurso de apelação
no qual sustentaram a
responsabili
dade
solidária da Incortel Incorporações e Construções Ltda.; a necessidade de majoração do valor da indenização pelo imóvel para R$1.500.000,00 e da indenização por danos morais para R$50.000,00 pada cada um deles, com juros de mora desde o evento danoso, e a aplicação de correção monetária pelo INPC.

As rés também interpuseram recurso de apelação
no qual alegaram que
os autores
devem pagar
taxa de fruição do imóvel; a necessidade de afastamento das condenações por despesas acessórias (pedido C.2) e débitos condominiais (pedido C.3); e a redução do valor da indenização por dos danos morais.

Assiste razão
aos autores quanto à responsabilização da
Incortel.

Os elementos probatórios constante nos autos demonstram a efetiva participação da Incortel na cadeia de fornecimento do empreendimento, conforme a legislação consumerista. É incontroverso que a Incortel foi sócia da Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e figurou como representante legal da Vix One no contrato de aquisição do imóvel dos autores (fls. 64-86).

A Incortel também consta na capa e no item "7.1 Empreendedores e Construtores" do "Manual do Síndico" (fl. 1.742), documento entregue após a finalização da obra. Em seu próprio material publicitário ("INREVISTA"), a Incortel celebrou a parceria com a Cyrela na construção do Grand Parc (2.207-10).

A cadeia de fornecimento, à luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, impõe a responsabilidade solidária a todos que dela participam. Assim, a Incortel não se desincumbiu do ônus de provar sua não participação na construção ou na cadeia de consumo. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para reconhecer a responsabilidade solidária da Incortel Incorporações e Construções Ltda.

Por oportuno colaciono o seguinte precedente desta egrégia Corte no qual foi adotada a mesma conclusão em caso que se assemelha ao aqui em julgamento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COLAPSO DE ÁREA DE LAZER EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. INCLUSÃO DE EMPRESA NA CADEIA DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS ACESSÓRIAS E CONDOMINIAIS. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DAS FORNECEDORAS DESPROVIDO E O DOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em razão do colapso da área de lazer do edifício residencial Grand Parc. A sentença condenou duas das rés ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de determinar a devolução da unidade imobiliária. A responsabilidade da INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. foi afastada. Considerou-se que houve sucumbência mínima autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão:(i) determinar se a INCORTEL deve ser responsabilizada solidariamente por integrar a cadeia de consumo do empreendimento;(ii) definir se o valor da indenização pelo imóvel com base no valor de mercado antes do desabamento foi corretamente apontado na perícia realizada;(iii) analisar se despesas acessórias ao imóvel e débitos condominiais são valores indenizáveis de forma autônoma;(iv) avaliar a necessidade de majoração ou minoração do valor da indenização por danos morais;(v) verificar se devem ser aplicados juros e correção pela taxa Selic quanto aos danos materiais;(vi) estabelecer o termo inicial dos juros sobre danos morais;(vii) verificar se houve erro na fixação da sucumbência;(viii) deliberar sobre a distribuição de ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Verifica-se a responsabilidade solidária da INCORTEL por ter integrado a cadeia de consumo, conforme a Teoria da Aparência e o Código de Defesa do Consumidor
. 4. O valor da indenização pelo imóvel foi corretamente fixado em R$ 1.180.000,00, com base em laudo pericial técnico, que seguiu normas da ABNT NBR 14.653. A mera insatisfação dos autores com os critérios adotados não desqualifica a prova pericial. 5. As despesas acessórias ao imóvel e os débitos condominiais são indenizáveis de forma autônoma. Os custos de aquisição (R$ 64.722,21) não se confundem com o valor de mercado do imóvel, e os débitos condominiais, considerando a privação da posse pelos autores, devem ser suportados pelos fornecedores, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 40.000,00 para cada autor, é proporcional às circunstâncias do caso concreto, que envolvem o desabamento da área de lazer e suas graves repercussões. Mantém-se o valor fixado na origem. 7. Os critérios de atualização monetária e juros, com aplicação da Taxa SELIC, estão de acordo com o entendimento do STJ (REsp n.º 1795982/SP). Após a vigência da Lei n.º 14.905/24, entretanto, os juros deverão incidir pela Taxa SELIC, excluída a correção monetária cumulativa, que será calculada pelo IPCA. 8. O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para casos de responsabilidade contratual. 9. A sentença está correta quanto à distribuição da sucumbência. Os autores foram vencedores em 4 de 5 pedidos, tendo sucumbido apenas no pedido “C.4” (lucros cessantes), que corresponde a valor estimado de aproximadamente R$ 60.000,00. Esse valor é significativamente inferior ao montante principal da condenação, o que caracteriza sucumbência mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e apenas o dos ora autores parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da INCORTEL INCOMPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e fixar como termo inicial dos juros sobre os danos morais, a data da citação. Tese de julgamento: 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC. 2. O valor da indenização pelo imóvel deve corresponder à avaliação técnica de mercado realizada na data do evento, respeitando-se as normas específicas. 3. Despesas acessórias ao imóvel e débitos condominiais pagos durante a privação da posse são valores indenizáveis de forma autônoma ao valor da avaliação do bem 4. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento. 5. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a aplicação da Taxa SELIC. Após a vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidem pela Taxa SELIC, e a correção monetária pelo IPCA. 6. O termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais é a data da citação em sede de responsabilidade contratual. 7. A sucumbência mínima do polo ativo justifica a condenação integral das rés nos ônus sucumbenciais, não havendo sucumbência recíproca. (TJES, AC n. 0024133-45.2017.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, data do julgamento: 26-11-2025).

Não há falar em alteração do valor do imóvel para fins de indenização.

O juiz, embora não adstrito ao laudo pericial, pode formar seu convencimento com base nele, sobretudo quando se trata de prova técnica elaborada por perito de confiança do juízo e com rigor metodológico. A sentença de primeiro grau adotou o valor apurado pelo perito judicial que considerou as melhorias do imóvel, classificando o padrão de acabamento como "alto" e agregando valorização. A avaliação particular apresentada pelos autores não se sobrepõe, por si só, à conclusão de um laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório e com a imparcialidade inerente à função do especialista judicial.

A indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00 para cada um dos autores encontra-se em patamar razoável e proporcional à gravidade do evento e ao abalo sofrido, considerando, ainda, as circunstâncias do caso, como as medidas de amparo e reconstrução adotadas pelas rés, ponderadas pelo juízo de primeiro grau. O valor arbitrado não se mostra ínfimo e tampouco exagerado.

Sobre o termo inicial dos consectários legais e o indexador referente ao dano moral é de se adotar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os juros moratórios das relações civis seguem a taxa legal do art. 406 do CC, que é a SELIC, inclusive para fatos anteriores à Lei nº 14.905/2024, conforme tese repetitiva (Tema 1368/STJ), vedada a cumulação com outros índices, preservados os marcos temporais: correção monetária desde o arbitramento e juros desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.” (REsp n. 2.065.024/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9-12-2025, DJEN de 12-12-2025.)

As rés pleiteiam a condenação dos autores ao pagamento de taxa de fruição do imóvel. No entanto,
a
rescisão contratual e a consequente privação do uso do imóvel pelos autores decorreram do ato ilícito das próprias fornecedoras, o desabamento da área comum do empreendimento. Em situações de inadimplemento do comprador ou desistência, a taxa de fruição visa coibir o enriquecimento sem causa. No presente caso,
as
rés se beneficiar
iam
de sua conduta ilícita, o que
não pode ser admitido
.

As rés alegam
bis in idem
quanto à condenação ao pagamento das despesas acessórias (emolumentos cartorários, comissão de corretagem, laudêmio e ITBI), argumentando que tais custos já estariam embutidos no valor de mercado do imóvel.

Essas despesas representam custos efetivos e diretos suportados pelos consumidores para a aquisição do imóvel, os quais se somam ao valor do bem em si e configuram parcelas distintas do dano material. A metodologia de cálculo do laudo pericial do valor de mercado não os incluiu de forma explícita. A reparação integral do dano exige que todas as perdas sejam recompostas. Não há
bis in idem,
mas sim a reparação de diferentes prejuízos que compõem o dano total.

Ao contrário do que alegam as rés, deve ser mantida a condenação delas ao ressarcimento dos débitos condominiais pagos pelos autores após o evento danoso, pois eles foram privados do uso do imóvel e das áreas comuns do condomínio em razão do desabamento causado pelas rés. Compelir os consumidores a arcar com despesas de um bem do qual não puderam usufruir, em virtude de um ato ilícito atribuível às fornecedoras, configuraria enriquecimento ilícito destas e violaria o princípio da reparação integral do dano.

Ao considerar a sucumbência mínima dos autores, o ilustre magistrado singular realizou uma avaliação global do resultado da demanda. Embora os autores não tenham obtido êxito em todos os pedidos ou nos valores máximos pleiteados, o juízo de primeiro grau entendeu que a parte principal de suas pretensões foi acolhida, tornando a parcela de sua derrota insignificante em comparação ao êxito.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
para reconhecer a responsabilidade solidária da Incortel Incorporações e Construções Ltda. nos termos da condenação estabelecida na sentença fixar a data da citação como termo inicial para incidência de juros de mora, e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS.

Majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos autores em 2%

Fica afastada a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré Incortel Incorporações e Construções Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.